Tribunal: TJMT
Processo: 1014518-97.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1014518-97.2020.8.11.0000
Agravante: JOSE PEDRO DE MATOS
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por JOSE PEDRO DE MATOS, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Comarca da Capital, nos autos da Ação Anulatória no 1028687-63.2020.8.11.0041, movida em desfavor do Estado de Mato Grosso, que indeferiu a tutela de urgência vindicada, consubstanciada no pedido de suspensão dos efeitos da decisão administrativa que aplicou a pena de demissão ao Recorrente, determinando a reintegração ao cargo público, até o julgamento de mérito da ação originária.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, trata-se de servidor público lotado na Secretaria de Estado de Meio Ambiente há mais de vinte e sete anos.
Assevera que, foi instaurado procedimento administrativo disciplinar, ao fundamento de que o Recorrente teria emitido, sem competência para tanto, autorização para extração de cascalho, na cidade de Cáceres/MT.
Argumenta que, não obstante a comissão processante tenha proferido decisão pela aplicação da pena de suspensão por 45 dias, a Controladoria Geral do Estado sugeriu a aplicação de sanção mais gravosa, qual seja, a de demissão.
Afirma que, o Secretário de Estado de Meio Ambiente, o Governador do Estado e a Procuradoria Geral do Estado, induzidos pela recomendação da CGE, proferiram atos no sentido de aplicação da pena de demissão.
Afirma que, os fundamentos adotados pela Controladoria Geral do Estado inovaram no processo administrativo, não sendo assegurado ao Agravante, o direito ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
Alega que, a reintegração liminar de servidor ao cargo público constitui medida provisória, revelando-se reversível, de modo que não ostenta caráter satisfativo.
Aduz que, o deferimento da tutela antecipada não importa em concessão de aumento ou extensão de vantagem ou pagamento de qualquer natureza, haja vista que a reintegração importaria em pagamento de remuneração como contraprestação pelo trabalho realizado.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão administrativa que aplicou a pena de demissão, determinando a reintegração do Agravante ao cargo, até o julgamento de mérito da ação originária.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Da análise dos autos, não se vislumbra, primo icto oculi, indícios de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, em sede de processo administrativo, a justificar a concessão da tutela de urgência e consequente reintegração do Agravante ao cargo.
Conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, não encontram-se demonstrados, in initio litis, elementos suficientes a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.
Ademais, a pretensão formulada em sede de tutela de urgência, encontra óbice no disposto no artigo 1.059 do Código de Processo Civil e do artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009, que veda a concessão de tutela provisória contra a fazenda pública, que tenha por objeto a concessão de aumento, extensão de vantagens, ou pagamento de qualquer natureza.
De mesmo modo, não se verifica o risco de dano, pois, a exoneração do Recorrente ocorreu há mais de um ano, contado da propositura da demanda originária, mostrando-se prudente o aguardo do contraditório.
A propósito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE REGISTRO DE NOMEAÇÃO PELO TCE. EXONERAÇÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PORTARIA No 359/2019 ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA No 683 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. (...) Pedido de reintegração ao cargo que não pode ser acolhido por encontrar óbice no § 2o do art. 7o da Lei no 12.016/09, que expressamente veda o pagamento de qualquer natureza na decisão que aprecia a inicial do mandado de segurança, caso em que a reintegração pretendida implicaria em irreversibilidade da medida em face do recebimento de verba de caráter alimentar. (...).(Agravo de Instrumento, No 70083016337, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado em: 29-05-2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca dois pressupostos sempre necessários para que se possa alcançar a chamada tutela de urgência: a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Do próprio relato do demandante é possível concluir que restou responsabilizado por atos de improbidade tanto na esfera judicial como na esfera administrativa, em processos com garantia do princípio do devido processo legal, não havendo qualquer elemento nos autos hábil a demonstrar a evidência de probabilidade do direito de reintegração ao cargo. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, No 70082552159, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde Chabar Maia, Julgado em: 28-11-2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE ÁGUA SANTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. 1. A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. O controle jurisdicional do PAD possui limites constitucionais e a necessidade de comprovação, em sede de agravo de instrumento, de plano, com a prova dos autos, sobre violação de direito. 3. Analisados os elementos dos autos, em especial os documentos que instruíram o Processo Administrativo Disciplinar – PAD, não há como afirmar, em juízo de cognição sumária, a presença do requisito da probabilidade do direito invocado à recondução à função de Conselheira Tutelar, sendo necessário aguardar-se a instrução, até porque ambas as partes postularam a produção de provas, em especial a testemunhal. Precedentes desta Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (ARTIGO 932, INC. IV, DO CPC E ARTIGO 206, XXXIX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL).(Agravo de Instrumento, No 70083006403, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 18-11-2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PELOTAS. REINTEGRAÇÃO NO CARGO – GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO E DO ATO DE SUSPENSÃO PREVENTIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. I - Em que pese a faculdade processual prevista no art. 1.017, §5o, do CPC de 2015, a opção da parte agravante na instrução do presente recurso restrita às peças obrigatórias, a inviabilizar o exame da nulidade apontada – ilegalidade da suspensão preventiva do cargo. Ainda, a presunção de legitimidade dos atos da Administração, e a sentença penal condenatória, no sentido da perda do cargo público - processo n° 0017208-76.2017.8.21.0022.0012. Nesse diapasão, ao menos por ora, não demonstrada de forma cabal a probabilidade do direito da recorrente – art. 300, do CPC de 2015. II – De igual forma, a suspensão dos vencimentos alegada nas razões de recurso, em 09.08.2017, e o ajuizamento do presente feito, em julho de 2019, a afastar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Precedentes deste Tribunal. Agravo de instrumento desprovido.(Agravo de Instrumento, No 70083251108, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 12-11-2019)
Posto isso, não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator